Tribunal: TJSP
Processo: 0006146-24.2019.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Roberto Porto
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Falta disciplinar de natureza grave – Agravo defensivo – Prescrição inocorrente – Aplicação analógica do art. 109, VI do CP – Precedentes – Ausência de oitiva judicial do sentenciado – Inexigibilidade – Oitiva administrativa acompanhada por advogado – Contraditório e ampla defesa observados – Ausência de prejuízo – Falta grave – Depoimentos coesos dos agentes

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Falta disciplinar de natureza grave – Agravo defensivo – Prescrição inocorrente – Aplicação analógica do art. 109, VI do CP – Precedentes – Ausência de oitiva judicial do sentenciado – Inexigibilidade – Oitiva administrativa acompanhada por advogado – Contraditório e ampla defesa observados – Ausência de prejuízo – Falta grave – Depoimentos coesos dos agentes penitenciários – Incitação à subversão da ordem e da disciplina – Revogação de 1/3 dos dias remidos bem justificada – Gravidade concreta da conduta – Interrupção cálculo para fins de progressão de regime – Súmula no 534 do STJ – Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612349
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006146-24.2019.8.26.0509, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante VINICIUS
GUEDES DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ROBERTO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006146-24.2019.8.26.0509 -Voto no 7974
2
Agravo em Execução Penal no 0006146-24.2019.8.26.0509
Agravante: Vinicius Guedes da Silva
Agravado: Ministério Público
Comarca: Araçatuba (DEECRIM UR2)
Juiz: Dr. Henrique de Castilho Jacinto
Voto no 7974
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Falta disciplinar de
natureza
grave

Agravo
defensivo

Prescrição
inocorrente Aplicação analógica do art. 109, VI do CP –
Precedentes Ausência de oitiva judicial do sentenciado
Inexigibilidade
Oitiva administrativa acompanhada
por advogado Contraditório e ampla defesa observados
Ausência de prejuízo
Falta grave
Depoimentos
coesos
dos
agentes
penitenciários

Incitação
à
subversão da ordem e da disciplina Revogação de 1/3
dos dias remidos bem justificada
Gravidade concreta
da conduta Interrupção cálculo para fins de progressão
de regime Súmula no 534 do STJ Agravo desprovido.
Trata-se de agravo em execução interposto por
Vinicius Guedes da Silva contra a r. decisão reproduzida a fls. 87/91 que
reconheceu a falta disciplinar de natureza grave, bem como declarou a
perda de 1/3 dos dias eventualmente remidos e o reinício do lapso
temporal para fins de progressão de regime.
Inconformada, recorre a combativa defesa, a fls.
6/14. Em preliminar, aventa a ocorrência da prescrição e pleiteia a
nulidade da decisão recorrida, em virtude de falta de oitiva judicial do
Agravante. No mérito, postula a desconstituição da falta grave por
insuficiência probatória e ausência de descrição individualizada do ato, o
que prejudicaria o exercício de defesa. Subsidiariamente, pugna pela
perda dos dias remidos no mínimo legal e pelo afastamento da
determinação de reinício de cálculo da progressão de regime.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006146-24.2019.8.26.0509 -Voto no 7974
3
Regularmente processado o agravo interposto,
com o oferecimento da contraminuta de fls. 94/102, e a manutenção da r.
decisão pelo MM. Juízo a quo, a fl. 104. Nesta Instância, a douta
Procuradoria de Justiça foi pelo desprovimento do recurso, no parecer de
fls. 118/123.
É o relatório.
As preliminares não merecem acolhida.
É dos autos que o reeducando Vinicius Guedes
da Silva praticou, em 09.11.2016, falta disciplinar de natureza grave. A
infração foi devidamente apurada em procedimento disciplinar e
homologada por decisão judicial proferida em 30.09.2019.
À míngua de legislação específica sobre a
prescrição das faltas disciplinares, o entendimento jurisprudencial vem
utilizando, por analogia, o prazo previsto no art. 109, inc. VI, do Código
Penal, como regulador da prescrição das faltas disciplinares ocorridas no
curso da execução penal. Confira-se:
“EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FALTA
GRAVE. PRESCRIÇÃO. PRAZO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO
ART. 109, VI, DO CP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO
CONFIGURADO. WRIT NÃO CONHECIDO. (...) 2. As Turmas que
compõem a Terceira Seção desta Corte firmaram o entendimento
de que, em razão da ausência de legislação específica, a
prescrição da pretensão de se apurar falta disciplinar, cometida
no curso da execução penal, deve ser regulada, por analogia, pelo
prazo do art. 109 do Código Penal, com a incidência do menor
lapso previsto, atualmente de três anos, conforme dispõe o inciso
VI do aludido artigo. (...)” (STJ, 5a Turma, HC no 426905/RJ, rel.
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 27.02.2018).
“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL FALTA GRAVE Preliminar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006146-24.2019.8.26.0509 -Voto no 7974
4
de prescrição Alegação defensiva de que o prazo deve ser de
180 dias, previsto na Lei n.o 8.112/90
Impossibilidade

Regramento aplicável que é o do Código Penal Prazo mínimo
(03 anos) não verificado
Mérito
Pleito absolutório ou
desclassificatório Descabimento Fatos bem comprovados e
que constituem desobediência e desrespeito, não mera falta de
urbanidade Falta grave caracterizada Perda dos dias remidos
calcada na gravidade dos fatos
interrupção do lapso para
progressão de regime que encontra lastro na súmula 534, do STJ

Decisão
incensurável.
Preliminar
rejeitada
e
recurso
desprovido”
(TJSP,
4a
Câmara
Criminal,
Agravo
no
7007205-43.2018.8.26.0482,
rel.
Des.
Camilo
Léllis,
j.
29.01.2019).
Assim, considerando-se que entre a prática da
falta grave (09.11.2016) e a r. decisão homologatória (30.09.2019) não
ocorreu o transcurso do lapso temporal de 03 anos, a prescrição não se
operou no caso.
A preliminar de nulidade da decisão recorrida, em
virtude de falta de oitiva judicial do Agravante, também não se sustenta.
Não se verifica prejuízo algum ao Agravante, posto
que, durante a fase administrativa, todas as oitivas foram acompanhadas
por advogado da FUNAP. Nesse sentido é o entendimento desta colenda
Câmara:
“Agravo em execução
Falta disciplinar de natureza grave.
Nulidade não ocorrente
Ausência de oitiva judicial do
sentenciado Irrelevância Art. 118, § 2o, da LEP que não prevê
tal providência Precedentes Preliminar afastada. (...).” (TJSP,
4a Câmara Criminal, Agravo no 9000234-05.2017.8.26.0268

rel. Des. Ivan Sartori, j. 06.11.2018).
“AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
PENAL

FALTA
GRAVE

PRESCRIÇÃO
INOCORRÊNCIA
INEXISTÊNCIA DE PRAZO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006146-24.2019.8.26.0509 -Voto no 7974
5
PRESCRICIONAL ESPECÍFICO PARA APURAÇÃO DA FALTA
DISCIPLINAR APLICAÇÃO DO PRAZO PREVISTO NO ARTIGO
109 DO CÓDIGO PENAL TESE NÃO ACOLHIDA. AGRAVO EM
EXECUÇÃO PENAL FALTA GRAVE NÃO REALIZAÇÃO DE
OITIVA
JUDICIAL

NULIDADE

INOCORRÊNCIA

SENTENCIADO
OUVIDO
NO
PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO ASSISTÊNCIA DE DEFENSOR AUSÊNCIA
DE PREJUÍZO ALEGAÇÃO AFASTADA. (...).” (TJSP, 4a Câmara
de Direito Criminal, Agravo no 7007872-63.2017.8.26.0482, rel.
Des. Ivana David, j. 22.05.2018).
Afastadas,
pois,
as
preliminares
suscitadas.
Quanto ao mérito, o agravo tampouco comporta provimento.
Com efeito, a prova oral colhida durante o
procedimento disciplinar (fls. 37/41) evidencia a gravidade da infração e a
responsabilidade do Agravante.
O sentenciado optou pelo silêncio durante o
procedimento administrativo. De outro lado, os agentes de segurança
penitenciária Elemar dos Santos Salin e Edson Hideo Kimura, foram
seguros e convincentes na confirmação dos fatos. Relataram que, após
receberem informações anônimas, identificaram o Agravante e outros dois
detentos como lideranças negativas perante os demais sentenciados
integrantes da penitenciária, tendo causado instabilidade na rotina e na
segurança do Estabelecimento Prisional.
Isso
porque
estariam
forçando
outros
sentenciados a realizarem reivindicações descabidas quanto às normas de
segurança e disciplina adotadas pela Unidade Prisional, especialmente
acerca das revistas feitas nos visitantes, buscando reduzir sua
rigorosidade. Os agentes afirmaram que a veracidade das acusações foi
confirmada por alguns sentenciados que solicitaram medida preventiva de
seguro pessoal. Foram, ainda, confirmadas pela observação do comportamento diário dos acusados no pavilhão, onde sempre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006146-24.2019.8.26.0509 -Voto no 7974
6
questionavam os trabalhos de manutenção da segurança e da disciplina.
Incabível sustentar a tese de que os depoimentos
acima não são aptos para comprovar os fatos imputados ao reeducando.
Inexiste razão para se negar crédito às declarações dos agentes de
segurança penitenciária, visto que não teriam qualquer motivo para
incriminar alguém falsamente, tanto que nada de concreto neste sentido
foi apresentado pela combativa defesa.
Os
depoimentos
dos
agentes
de
segurança
penitenciária possuem presunção de idoneidade, merecendo credibilidade,
vez que foram prestados de forma segura e coesa, sem indício nos autos
que os infirme. Assim tem entendido este Tribunal:
“Agravo em execução penal. Prática de falta de natureza grave,
consistente em desacato e desrespeito a funcionário (arts. 50,
inc. VI, c/c 39, inc. II e 52 da LEP c/c art. 331 do CP). Prova
suficiente da autoria. Validade dos depoimentos dos agentes
penitenciários, os quais se equiparam aos dos policiais para
efeito probatório (LEP, art. 2o e CPP, arts. 202 e 214,
combinados) (...).” (TJ-SP, 9a Câmara de Direito Criminal, Agravo
no 0202400-52.2013.8.26.0000, rel. Des. Penteado Navarro, j.
03.04.2014).
Não há que se falar em sanção coletiva, pois o
Agravante foi perfeitamente identificado pelos agentes penitenciários como
um dos sentenciados que incitou a subversão da ordem no
Estabelecimento Prisional. De fato, não se confunde “sanção coletiva” com
a prática do mesmo ato de indisciplina por mais de um detento. Ao
contrário, uma vez que os três autuados foram individualmente indicados
como responsáveis pelo mesmo movimento de liderança negativa, é
apenas proporcional que a sanção aplicada a cada um deles seja
semelhante.
Portanto,
restou
plenamente
comprovada
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006146-24.2019.8.26.0509 -Voto no 7974
7
prática da infração disciplinar de natureza grave pelo Agravante, que
incitou movimento para subverter a ordem e disciplina da Unidade
Prisional (artigo 50, incisos I e VI, da Lei de Execuções Penais). Dessa
maneira, impossível desconstituir a falta grave imputada ao Agravante.
O r. decisum hostilizado, assim, apresenta-se
irrepreensível ao homologar o procedimento administrativo, reconhecendo
a prática de falta grave por parte do ora Agravante. No tangente à perda
dos dias remidos ou a remir, a fração de 1/3 (um terço) foi bem aplicada e
fundamentada na reprovabilidade da conduta. De fato, as subversões
cometidas em grupo e que atentam contra a manutenção da ordem
interna representam ameaça ao andamento das atividades nos
estabelecimentos prisionais, com potenciais riscos à segurança dos
funcionários e dos próprios detentos. Nessa esteira:
“AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. (...) DESOBEDIÊNCIA
À
ORDEM
DE
FUNCIONÁRIO
DO
PRESÍDIO.
FALTA
DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. INTELIGÊNCIA DOS ARTS
39 E 50 DA LEP. CONFIGURAÇÃO. PERDA DE UM TERÇO DOS
DIAS REMIDOS QUE SE MOSTRA AJUSTADA. CONDUTA DO
SENTENCIADO QUE DESESTABILIZA A ORGANIZAÇÃO E
ESTRUTURA CARCERÁRIA E PÕE EM RISCO A SEGURANÇA
DO
ESTABELECIMENTO
PRISIONAL.
PRELIMINARES
REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO.” (TJSP, 16a Câmara de
Direito Criminal, Agravo no 9000170-95.2018.8.26.0482, rel.
Des. Osni Pereira, j. 04.09.2018).
Também agiu com acerto o d. Magistrado de
Primeiro Grau ao determinar a interrupção do cálculo de penas para fins
de progressão de regime. A falta grave é causa interruptiva do prazo para
concessão do benefício, tendo sido, inclusive, objeto da Súmula no 534 do
colendo Superior Tribunal de Justiça.
Ainda,
acertadamente,
o
d. Magistrado
de
Primeiro Grau determinou a interrupção do cálculo de penas para fins de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006146-24.2019.8.26.0509 -Voto no 7974
8
progressão de regime. Isso porque, na progressão de regime, a falta grave
é causa interruptiva do prazo para concessão do benefício, entendimento,
aliás, reafirmado na Súmula no 534 do colendo Superior Tribunal de
Justiça.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeita-se a matéria
preliminar e nega-se provimento ao agravo interposto, mantendo-se, na
íntegra, a r. decisão recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
ROBERTO PORTO
Relator